Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substâncias entorpecentes por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.

2. As provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes está devidamente comprovada pelos relatos dos agentes da Polícia Civil, em ambas as fases da persecução penal, pelas filmagens realizadas, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário que comprou a droga do réu pouco antes de sua abordagem.

3. O acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, embora tenha assumido a propriedade do entorpecente, negou a prática da traficância, alegando que a droga que portava, na ocasião de sua prisão, seria destinada ao consumo pessoal. Nesse caso, é aplicável o enunciado no 630 da Súmula do STJ: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

4. Recurso conhecido e não provido.